Tribunal: TJSP
Processo: 1006308-79.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA DA RÉ – INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA PERTENCENTE À AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO APTO A AFASTAR A IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA REALIZADA - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – VERBA INDEVIDA – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE MANEIRA ADEQUADA - AÇÃO

Ementa:
INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA DA RÉ – INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA PERTENCENTE À AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO APTO A AFASTAR A IDONEIDADE DA PROVA TÉCNICA REALIZADA - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – VERBA INDEVIDA – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE MANEIRA ADEQUADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.